Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714106-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS QUADRA DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por LUCAS QUADRA DE LIMA na qual pretende a saída antecipada para realização de trabalho externo. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 58055437, manifesta que “Pelo teor das razões apresentadas, bem como pela numeração do processo indicada, trata-se de feito que tramita junto à Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Sapiranga/Rio Grande do Sul. Registre-se que não encontramos processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça da Comarca de Sapiranga/RS para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido”. (ID 58055437) Em parecer de ID 58082030 a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição e consequente remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando seja autorizada sua saída antecipara para realização de trabalho externo. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que, de acordo com as informações contidas nos autos, o peticionante não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais do DF e que, na realidade, os registros em seu nome - autos n.o 0455324-08.2011.8.21.0019 e 8000873-39.2023.8.21.0019 - tramitam no estado do Rio Grande do Sul – ID 58082030, tanto é que a própria carta enviada indica o endereço do remetente (reeducando) como sendo a Penitenciária Estadual de Montenegro/RS (ID 57707944). Em sendo assim, considerando que não foi localizada qualquer execução penal relacionada à peticionante no âmbito do Distrito Federal, falece competência desta Corte para apreciar eventual pretensão, razão pela qual a impossibilitada está o prosseguimento da presente Petição perante este Tribunal. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inadmito a presente petição criminal perante esta Corte de Justiça. Sem custas. Intimem-se. Adote a Secretaria desta eg. Turma Criminal, se possível, as providências necessárias junto ao Setor de Distribuição competente quanto a possibilidade de redistribuição do presente feito para o Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul, ou eventual encaminhamento de cópias dos presentes autos ao referido Tribunal de Justiça. Após, preclusa a decisão e , se possível, adotadas as diligências determinadas, promova a Secretaria o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora